Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Repetição do indébito. Valores devidos. O acordão embargado fixou a data de julho de 2019 como o marco para a quitação do contrato. Considerando que os valores foram pagos no curso do processo, é cabível a repetição dos valores pagos após aquela data, os quais abrangem, além do valor de R$ 2.199,20, os valores a serem apurados no curso do cumprimento de sentença. Embargos de declaração a que se dá provimento.
3 – Recurso conhecido e provido.